Tribunal: TJMT
Processo: 1006935-35.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1006935-35.2020.8.11.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por Simone Silvestre contra Secretario de Estado do Meio Ambiente.
Compulsando os autos, verifica-se que se trata de matéria cujo processamento e julgamento compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos termos do Art. 17-B, inciso I, “b” do RITJMT, conforme certidão de ID 46754000.
No entanto, foi distribuído para a competência "1a Câmara de Direito Público e Coletivo".
Desse modo, encaminho os autos para redistribuição às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora